Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NO REPASSE DE ALUGUEL. FALTA DE PAGAMENTO DE IPTU E TLP. RESCISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c cobrança, proposta pelo proprietário de imóvel em face da empresa responsável pela administração da locação. O apelante sustenta a ocorrência de inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso do repasse de aluguéis e no não pagamento de IPTU e TLP, e pleiteia a rescisão contratual com indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa na sentença proferida em primeiro grau; (ii) definir se houve inadimplemento contratual por parte da administradora, a justificar a rescisão do contrato e a condenação ao pagamento de valores não repassados e tributos inadimplidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica pela existência de fundamentação suficiente na sentença com base nas provas constantes dos autos, não havendo demonstração de prejuízo à parte apelante.
4. O documento apresentado após a sentença já constava da petição inicial, não sendo possível concluir que não foi apreciado pelo juízo a quo.
5. A análise do conteúdo probatório quanto à veracidade dos fatos narrados na inicial deve ser feita no mérito, não configurando nulidade processual.
6. As mensagens de texto e documentos constantes dos autos comprovam o inadimplemento parcial do contrato, com atraso no repasse do aluguel referente ao período de 18/04/2022 a 18/05/2022, não havendo prova do repasse pela administradora, em descumprimento à cláusula contratual.
7. A documentação também comprova a existência de débitos de IPTU e TLP referentes ao exercício de 2021, cuja responsabilidade contratual era da administradora.
8. Não há previsão contratual de multa compensatória em caso de rescisão, razão pela qual é indevido o pedido de condenação da ré ao pagamento de três aluguéis a título de cláusula penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. O julgamento de improcedência, fundado nas provas dos autos, não configura cerceamento de defesa.
2. O atraso no repasse de aluguel e o inadimplemento de obrigações tributárias contratuais configuram descumprimento contratual apto a ensejar a rescisão do contrato.
3. A inexistência de cláusula penal específica no contrato impede a condenação da parte inadimplente ao pagamento de multa compensatória pleiteada.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475.